Tribunal: TJSP
Processo: 2208634-06.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Município do Guarujá. Ação indenizatória com valor da causa inferior a 60 salários mínimos julgada pela Vara da Fazenda Pública do Guarujá. Autora que pleiteia a desconstituição da sentença transitada em julgado frente à incompetência absoluta do juízo. Descabimento. Inaplicabilidade, na hipótese, do art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09, ante a inexistência de Vara Especial da

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Município do Guarujá. Ação indenizatória com valor da causa inferior a 60 salários mínimos julgada pela Vara da Fazenda Pública do Guarujá. Autora que pleiteia a desconstituição da sentença transitada em julgado frente à incompetência absoluta do juízo. Descabimento. Inaplicabilidade, na hipótese, do art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09, ante a inexistência de Vara Especial da Fazenda Pública na Comarca do Guarujá. Competência relativa. Ausência de prejuízo às partes, ademais, já que os atos processuais foram realizados em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conduzidos no juízo que acumula a competência do rito ordinário e do juizado especial. Sentença mantida. Ação improcedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2208634-06.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é autor ESTADO DE
SÃO PAULO, é réu ALEXANDRE DOS SANTOS VASCONCELOS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram improcedente a ação
rescisória. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2208634-06.2019.8.26.0000 -Voto no 14236
2
Ação Rescisória no 2208634-06.2019.8.26.0000
Autor: Estado de São Paulo
Réu: Alexandre dos Santos Vasconcelos
Comarca: Guarujá
Voto no 14236
AÇÃO RESCISÓRIA. Município do Guarujá. Ação
indenizatória com valor da causa inferior a 60 salários
mínimos julgada pela Vara da Fazenda Pública do Guarujá.
Autora que pleiteia a desconstituição da sentença transitada
em julgado frente à incompetência absoluta do juízo.
Descabimento. Inaplicabilidade, na hipótese, do art. 2o, §
4o, da Lei no 12.153/09, ante a inexistência de Vara
Especial da Fazenda Pública na Comarca do Guarujá.
Competência relativa. Ausência de prejuízo às partes,
ademais, já que os atos processuais foram realizados em
observância aos princípios do contraditório e da ampla
defesa, conduzidos no juízo que acumula a competência do
rito ordinário e do juizado especial. Sentença mantida.
Ação improcedente.
Trata-se de ação rescisória movida pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo em face de Alexandre dos Santos
Vasconcelos, por meio da qual busca, a autora, a desconstituição da
sentença proferida no Processo no 1000284-74.2018.8.26.0223.
Alega a autora que a sentença foi proferida por juízo
absolutamente incompetente, nos termos do art. 966, II, do Código de
Processo Civil. Isso porque, na ação de indenização objeto desta
rescisão, foi atribuído à causa o valor de R$ 50.000,00, que, por ser
inferior a 60 salários mínimos, atrairia a competência do juizado
especial da fazenda pública.
A concessão de tutela antecipada foi indeferida às fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2208634-06.2019.8.26.0000 -Voto no 14236
3
36/38.
Citado, o réu contestou a ação (fls. 47/49), alegando,
em síntese, que o artigo 8o do Provimento 2.203/14 do Conselho
Superior da Magistratura é claro ao atribuir à Vara da Fazenda Pública a
competência para processamento e julgamento das ações de
competência do Juizado Especial da Fazenda Publica onde este não
estiver instalado.
Réplica às fls. 62.
Manifestação do Ministério Público às fls. 67/69, na
qual deixa de se manifestar sobre o mérito.
É O RELATÓRIO.
Considerando que a questão dos autos versa apenas
sobre matéria de direito, é o caso de julgamento antecipado do mérito.
Cuida-se de ação rescisória que visa à desconstituição
de sentença já transitada em julgado, que, nos autos da ação de
indenização ajuizada por Alexandre dos Santos Vasconcelos, condenou
a Fazenda Pública “ao pagamento da aludida indenização no importe
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser adimplida de acordo com as
correções monetárias pertinentes, e juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês, a partir da citação, com obediência ao que for decidido
pelo Egrégio STF, em agosto próximo futuro, no julgamento dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2208634-06.2019.8.26.0000 -Voto no 14236
4
embargos de declaração apostos no RE 870.947, haja vista o ato ilícito
proporcionado em detrimento do autor”.
A
Fazenda
Pública
sustenta
seu
pedido
na
incompetência absoluta do juízo, já que o valor atribuído à causa (R$
50.000,00) seria inferior ao valor de 60 salários mínimos vigentes à
época do ajuizamento (R$ 57.240,00).
Pois bem.
Assim dispõe a Constituição Federal a respeito dos
Juizados Especiais:
Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios,
e os Estados criarão:
I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou
togados e leigos, competentes para a conciliação, o
julgamento e a execução de causas cíveis de menor
complexidade e infrações penais de menor potencial
ofensivo,
mediante
os
procedimentos
oral
e
sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei,
a transação e o julgamento de recursos por turmas de
juízes de primeiro grau;
Em obediência ao mandamento constitucional, foi
editada a Lei Federal no 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados
Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios. A competência destes
juizados ficou disciplinada da seguinte forma:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2208634-06.2019.8.26.0000 -Voto no 14236
5
Art. 2o - É de competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas
cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios, até o valor de 60
(sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública:
I - as ações de mandado de segurança, de
desapropriação, de divisão e demarcação, populares,
por improbidade administrativa, execuções fiscais e as
demandas sobre direitos ou interesses difusos e
coletivos;
II - as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito
Federal, Territórios e Municípios, autarquias e
fundações públicas a eles vinculadas;
III - as causas que tenham como objeto a impugnação
da pena de demissão imposta a servidores públicos civis
ou sanções disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações
vincendas, para fins de competência do Juizado
Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de
eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor
referido no caput deste artigo.
§ 3o (VETADO)
§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da
Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.
Ademais, o art. 9o do Provimento CSM no 2.203/2014,
com a redação alterada pelo Provimento CSM no 2.321/2016,
estabeleceu que “em razão do decurso do prazo previsto pelo artigo 23
da Lei 12.153/2009, a competência dos Juizados da Vara da Fazenda é
plena, nos termos do artigo 2o, § 4o, do referido diploma legal”.
A respeito da competência dos juizados especiais, já
se manifestou o STJ no sentido de que “o valor dado à causa pelo autor
fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais” (AgRg no AREsp

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2208634-06.2019.8.26.0000 -Voto no 14236
6
no 384.682/SP, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j.
01.10.2013).
Considerando, porém, que nem todas as comarcas do
Estado de São Paulo possuem Juizados Especiais da Fazenda Pública, o
Conselho Superior da Magistratura (CSM), por meio do Provimento no
2.203/2014, editou regras específicas a respeito:
Art. 8o. Nas Comarcas em que não foram instalados os
Juizados Especiais de Fazenda Pública ficam designados para processamento das ações de
competência do JEFAZ:
I - as Varas da Fazenda Pública, onde instaladas;
II - as Varas de Juizado Especial, com competência
cível ou cumulativa, onde não haja Vara da Fazenda
Pública instalada;
[...]
Dessa forma, frente à ausência de vara do juizado
especial da fazenda pública na Comarca do Guarujá, não há que se falar
em competência absoluta, mas sim em competência relativa, razão pela
qual a presente ação não merece prosperar.
Vale ressaltar, ademais, que a competência relativa
não invalida os atos processuais praticados, que, portanto, devem ser
mantidos, especialmente se considerada a ausência de prejuízo às partes.
Em outras palavras, ainda que se tenha observado o rito comum, não é o
caso de anulação da sentença, devendo ser aproveitados os atos
processuais, que foram realizados com observância do contraditório e
da ampla defesa e conduzidos no juízo que acumula a competência do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2208634-06.2019.8.26.0000 -Voto no 14236
7
rito ordinário e do juizado especial da fazenda pública, como já dito.
Note, inclusive, que a Fazenda Pública sequer suscitou
em sede de contestação ou de alegações finais a incompetência do juízo,
tendo o prazo para interposição de recurso de apelação transcorrido “in
albis”, o que reforça a ausência de prejuízo para as partes.
Sendo assim, de rigor a improcedência do pedido da
autora, pois, frente à ausência de Juizado Especial da Fazenda Pública
(JEFAZ) na Comarca do Guarujá, a competência para o processamento
das ações ficou designada para as Varas da Fazenda Pública, nos termos
do art. 8o do Provimento no 2.203/2014 do Conselho Superior da
Magistratura, conforme consta acima.
Em outras palavras, trata-se de competência relativa,
pois, ainda que no caso em tela o valor da causa seja inferior a 60
salários mínimos, não tem aplicação o disposto no artigo 2o, § 4o, da Lei
no 12.153/2009.
Assim já decidiu esta C. Câmara e este E. Tribunal:
PREVIDENCIÁRIO. Paraguaçu Paulista. Arguição de
incompetência absoluta do Juízo rejeitada. Juizado
Especial
da
Fazenda
Pública,
não
instalado.
Interpretação, a contrario sensu, do art. 2o, § 4o, da Lei
no 12.153/2009. Pretensão à não incidência da
contribuição previdenciária incidente sobre adicional
noturno e remuneração por serviço extraordinário e à
repetição das importâncias recolhidas a esse título.
Instituto Municipal de Seguridade Social
IMSS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2208634-06.2019.8.26.0000 -Voto no 14236
8
Legitimidade passiva. Autarquia destinatária das
contribuições previdenciárias. Art. 35 da Lei no
1.968/1997. Possibilidade jurídica do pedido.. Sentença
de procedência, em consonância com a tese firmada
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no
593.068 (tema no 163), Rel. Min. Roberto Barroso, j.
11.10.2018: "Não incide contribuição previdenciária
sobre verba não incorporável aos proventos de
aposentadoria do servidor público". Recursos oficial e
voluntário
não
providos.
(AC
1001765-09.2017.8.26.0417, 10a Câmara de Direito
Público, Rel. Antonio Carlos Villen, j. 13/05/2019)
SERVIDORA MUNICIPAL. Limeira. Guarda civil
municipal. Sexta-parte, adicional por tempo de serviço
e adicional riso de vida. LCM no 41/91 e 622/11. Base
de
cálculo.
Vencimentos
integrais.
Diferenças.
Prescrição. 1. Competência. O § 4o do art. 2o da LF no
12.153/09 estabelece que “no foro onde estiver
instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua
competência é absoluta”; em sentido contrário, se não
houver Juizado Especial da Fazenda Pública instalado,
a competência será relativa, caso dos autos. 2. [...].
(Apelação no 1011553-47.2017.8.26.0320, 10a Câmara
de Direito Público, Rel. Torres de Carvalho, j.
11/02/2019)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DECLARATÓRIA, CUMULADA COM PEDIDO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO Decisão que determinou
a remessa dos autos ao Juizado Especial da comarca,
com base no valor atribuído à causa, nos termos do art.
2o da Lei no 12.153/09 - Inadmissibilidade O art. 2o, §
4o, da referida lei determina a competência absoluta do
Juizado Especial da Fazenda Pública apenas nas
comarcas onde estiver instalado, o que não é o caso da
Comarca de Jaú Competência relativa constatada
Possibilidade de o autor optar entre o rito comum ou o
especial Precedentes jurisprudenciais Concessão
dos benefícios da gratuidade processual e alteração da
r. decisão recorrida que se impõem Recurso provido.
(AI 2109225-57.2019.8.26.0000, 18a Câmara de Direito
Público, Rel. Wanderley José Federighi, j. 30/08/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Rescisória no 2208634-06.2019.8.26.0000 -Voto no 14236
9
Confira-se,
ainda,
decisão
desta
relatoria
nos
Embargos de Declaração no 1011171-17.2018.8.26.0127/50000, j. em
04/11/2019.
Diante
do
exposto,
julgo,
pelo
meu
voto,
improcedente a ação rescisória.
Pela sucumbência, fica a autora condenada ao
pagamento das custas e despesas do processo e pela verba honorária,
arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais), com base no art. 85, §8, do CPC,
considerando a baixa complexidade da demanda.
MARCELO SEMER
Relator